Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. RESP 1.895.936/TO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se do reexame do Acórdão no 1997308, referente à apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição consumada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se há divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (REsp n. 1.895.936/TO - Tema 1.150).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n° 1.895.936/TO, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
5. No caso em exame, a autora efetuou o saque do saldo encontrado na conta vinculada ao PASEP no dia 10/2/2014, em decorrência de sua aposentadoria, momento em que tomou ciência inequívoca do valor então existente. No entanto, somente ajuizou a presente ação em 10/6/2024, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional decenal. Logo, deve ser mantido o entendimento firmado no Acórdão no 1997308, que negou provimento à apelação, em razão de a pretensão se encontrar fulminada pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Em rejulgamento, apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 1.030, II; e CC, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13/9/2023.